Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0734806-82.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA INTERESSADO: ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, voltem-se conclusos. Cumpra-se. Brasília, 04 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator